Tribunal: STJ
Processo: 0326904-73.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806915 - BA (2024/0454022-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS-COMUNICAÇÃO. VALOR
ADICIONADO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015). SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo interno, o insurgente, além de não impugnar os fundamentos da
1.
decisão agravada, direciona sua tese recursal ao combate de óbice que nem sequer foi
mencionado no referido julgado, afirmando genericamente que "o Estado trouxe argumento
apto a impugnar o entendimento consignado no julgamento recorrido".
Verifica-se, portanto, que o recorrente utiliza-se de razões recursais dissociadas da
2.
fundamentação lançada na decisão atacada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ e da
Súmula 284/STF, por analogia. Isso porque "o Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de
que, se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
REsp 1.806.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
Os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, preveem a
3.
obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada na petição de agravo interno, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Na hipótese, para a impugnação do fundamento da decisão consistente na falta de
4.
prequestionamento da matéria debatida, de forma específica, seria necessário que a parte
insurgente demonstrasse, mediante apontamento claro e específico na
do
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA50429983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c84da8f-d480-490d-9c7e-89ad0d96f8dc

acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, os trechos em que teria havido o debate judicial
suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos alegadamente malferidos, o que
não ocorreu.
Agravo interno não conhecido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50429983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/09/2025 16:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c84da8f-d480-490d-9c7e-89ad0d96f8dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806915 - BA (2024/0454022-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS-COMUNICAÇÃO. VALOR
ADICIONADO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015). SÚMULAS 182/STJ E 284/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo interno, o insurgente, além de não impugnar os fundamentos da
1.
decisão agravada, direciona sua tese recursal ao combate de óbice que nem sequer foi
mencionado no referido julgado, afirmando genericamente que "o Estado trouxe argumento
apto a impugnar o entendimento consignado no julgamento recorrido".
Verifica-se, portanto, que o recorrente utiliza-se de razões recursais dissociadas da
2.
fundamentação lançada na decisão atacada, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ e da
Súmula 284/STF, por analogia. Isso porque "o Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de
que, se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema" (AgInt nos EDcl no
AREsp 1.700.429/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
REsp 1.806.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
Os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, preveem a
3.
obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada na petição de agravo interno, sob
pena de não conhecimento do recurso.
Na hipótese, para a impugnação do fundamento da decisão consistente na falta de
4.
prequestionamento da matéria debatida, de forma específica, seria necessário que a parte
insurgente demonstrasse, mediante apontamento claro e específico na
do
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, os trechos em que teria havido o debate judicial
suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos alegadamente malferidos, o que
não ocorreu.
Agravo interno não conhecido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão
Estado da Bahia
monocrática proferida por esta relatoria, a qual conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da incidência das Sumulas n. 282/STF e 211/STJ, assim
ementada (e-STJ, fl. 918):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO AFASTAMENTO
1.
DA INCIDÊNCIA DO ICMS-COMUNICAÇÃO POR SE TRATAR DE
SERVIÇO
DE
VALOR
ADICIONADO.
DISPOSITIVOS
DE
LEI,
APONTADOS
COMO
MALFERIDOS,
NÃO
PREQUESTIONADOS.
SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
2.
NÃO COMPROVADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
AGRAVO
3.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 930-933), a parte agravante argumenta que
"naquilo em que o recurso do Estado não foi provido, com a devida vênia, não há que
se afirmar que a mesma esteja correta".
Sustenta, ainda, que "[n]as razões do recurso especial, o Estado trouxe
argumento apto a impugnar o entendimento consignado no julgamento recorrido",
razão pela qual "não merece prosperar a aplicação do enunciado ao caso, ora posto à
baila, motivo pelo qual, data máxima vênia, requer que seja reformada a decisão
monocrática recorrida mudando o seu entendimento para que seja admitido e provido o
Recurso Especial".
Contrarrazões às fls. 937-940 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Conforme antes relatado, a deliberação unipessoal recorrida conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, diante da falta de prequestionamento
dos dispositivos de lei apontados como malferidos, atraindo a incidência dos óbices
das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
De igual modo, não se conheceu do reclamo pela irresignação fundada na
alínea do permissivo constitucional, em razão do não atendimento dos pressupostos
c
para tanto, mormente pela falta do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados.
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

A propósito, confira-se excerto da decisão monocrática atacada (e-STJ, fls.
920-924 – sem destaques no original):

Dito isso, cinge-se a controvérsia acerca da incidência de ICMS-
Comunicação sobre os servidos listados no PAF n. 279692.0007/14-7, tais
como Módulo Rastreamento GSM, Claro Localizador, Mercado TA, PJ
Gestor Online, Ligado na Claro e PJ Licitação, entre outros.
O Tribunal de Justiça da Bahia, ao dirimir a controvérsia, entendeu que tais
serviços se enquadram no conceito de "serviço de valor adicionado",
afastando, portanto, a incidência do imposto. Confira-se (e-STJ, fls. 682-693):
[...]

Constata-se, pela análise da fundamentação acima transcrita, que não
houve o efetivo debate das matérias tratadas nos dispositivos de lei
apontados como malferidos pela parte insurgente em seu reclamo, não
tendo o Tribunal de origem emitido qualquer juízo de valor sobre tais artigos
de lei federal. Ademais, os declaratórios outrora opostos não se destinaram
ao suprimento de eventual omissão nesse sentido.
Com efeito, consoante firme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
"para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua
aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
Na hipótese em apreço, não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum
juízo de valor acerca do assunto tratado nos dispositivos de lei apontados
pela parte recorrente como afrontados, deixa evidente o não cumprimento do
necessário prequestionamento da matéria, circunstância esta que esbarra
nos óbices trazidos pelas Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, aplicável a
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
[...]
Por fim, não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não demonstrou
a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
trechos do voto, sem a realização do necessário cotejo analítico entre os
arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c
do permissivo constitucional.
[...]
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor
dos advogados da parte adversa em 2% sobre o valor atualizado do débito
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

fiscal reconhecido como ilegítimo, observando-se os limites estabelecidos
nos §§ 3 e 5o, do referido dispositivo.

Entretanto, nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 930-933), o insurgente,
além de não impugnar os fundamentos acima reproduzidos, direciona sua tese recursal
ao combate de óbice que nem sequer foi mencionado na decisão agravada, afirmando
genericamente que "o Estado trouxe argumento apto a impugnar o entendimento
consignado no julgamento recorrido".
Verifica-se, portanto, que o recorrente utiliza-se de razões recursais
dissociadas da fundamentação lançada na decisão atacada, atraindo a aplicação da
Súmula 182/STJ e da Súmula 284/STF, por analogia. Isso porque "o Superior Tribunal
de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta razões dissociadas dos
fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a insurgência é deficiente na sua
argumentação, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, do enunciado de
Súmula 284 da excelsa Corte Suprema" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.700.429/RJ, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.806.873/PE,
29/04/2021
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
).
25/11/2020
Nessa linha de intelecção (sem destaques no original):

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RECISÓRIA. PROCESSUAL CIVL.
ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ E SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada afirmou expressamente que, tendo sido a presente
impugnação à assistência judiciária protocolada ainda na vigência do CPC
/1973 e da Lei n. 1.060/1050, a sua análise seria efetivada a partir dessa
legislação, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal
de Justiça.
2. As razões do agravo interno, no entanto, sem refutar o fundamento da
decisão agravada no sentido de que, no caso concreto, seria observada a
legislação pretérita, desenvolveu os motivos da sua insurgência com base no
CPC/2015, sustentando, a partir do disposto na novel Codificação, que
houve error in procedendo no processamento do presente incidente e de que
deveria ser afastada a presunção relativa de hipossuficiência, indeferindo-se
o benefício da justiça gratuita. Portanto, as razões do recurso estão
dissociadas da fundamentação lançada na decisão agravada, atraindo a
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na AR n. 5.350/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
28/8/2024

Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
À
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
PETIÇÕES
PROTELATÓRIAS E DISSOCIADAS DAS DECISÕES.
I - Trata-se de agravo interno contra decisão que rejeitou liminarmente,
pedido de exceção de suspeição. Na decisão recorrida além de não haver
exposição de forma clara de razões para a exceção, há extrapolação do
prazo para o expediente processual. A parte agravante promove agravo
interno com razões dissociadas e sem impugnar os fundamentos da decisão.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que
não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado
n. 182 da Súmula do STJ.
[...]
VII - Agravo interno não conhecido.
(AgInt na ExSusp n. 213/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
29/9/2020
2/10/2020
Os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015,
preveem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
na petição de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em outros termos, entende-se que "os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os pontos
analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de
cumprimento dos requisitos dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015" (AgInt no AREsp n. 2.503.688/MG, Relator o Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
19/4/2024
Nesse sentido (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do recurso
especial interposto por Pedro Nunes da Silva, ante o óbice da Súmula 282
/STF; bem como, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal,
para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja arbitrada
compensação na medida da extensão dos danos ambientais causados.
II. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
III. No caso, o Agravo interno não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao
conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, §
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233
1o, do CPC/2015.
/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021
AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel.
22/06/2020
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
17/10/2017
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "não se mostra suficiente mera
alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso
especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado"
(AgRg do AREsp 392.653/PB, Rel, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
03/02/2014
V. Cabe destacar, também, que "a mera reiteração das razões recursais sem
a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o exame do recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).De fato,
22/08/2019
"os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as
razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no
mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp 1.690.985/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
).
23/06/2020
VI. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.005.111/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/11/2024
18/11/2024

ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

III - "Requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim
também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem
pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna
possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância
se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1.134.242/DF, CE, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe 16.12.2014).
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.434.804/PI, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024
Na hipótese, para a impugnação do fundamento da decisão consistente na
falta de prequestionamento da matéria debatida, de forma específica, seria necessário
que a parte insurgente demonstrasse, mediante apontamento claro e específico na
do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, os trechos em que teria
ratio decidendi
havido o debate judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
alegadamente malferidos, o que não ocorreu.
Ilustrativamente (sem destaques no original):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão pela qual não
conheci do Recurso Especial interposto pelo ora agravante, por incidência
dos Enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante afirma que não se aplicam os óbices referidos e reitera as
razões de mérito, anteriormente apresentadas.
3. Antes de retomar as mesmas razões dos Recursos anteriores, o
agravante
afirma
singelamente
(fls.
964-965,
e-STJ):
"2.1.
Do
prequestionamento da questão Federal suscitada. Não incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF. Impugna-se o fundamento adotado na decisão
agravada no sentido de que não teria ocorrido o prequestionamento da
questão jurídica suscitada nas razões do recurso especial e reiterada no
agravo. É assente na jurisprudência que para que se considere suprido o
requisito do prequestionamento, não é necessária a indicação expressa, pelo
acórdão do Tribunal local, do dispositivo de Lei Federal que foi suscitado na
ação ou que fundamentou a decisão, desde que enfrente as questões
jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento.
Desse modo, em tendo ocorrido a efetiva apreciação da questão jurídica
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

suscitada no recurso do Estado, não se pode considerar não ter ocorrido o
prequestionamento da matéria. 2.2. Da desnecessidade de reexame de
provas. Não incidência da Súmula 07 do STJ. Deve-se infirmar, por ser
inaplicável ao caso dos autos, o fundamento da decisão agravada segundo o
qual seria o caso de incidência da Súmula 07 do STJ. Não há a necessidade
de que, para o reconhecimento da procedência da pretensão recursal
veiculada, ocorra reexame de fatos ou de provas, o que é vedado na via
especial. Em verdade, o que se pede é que, respeitados os contornos fáticos
já delineados na decisão proferida pela Corte de origem, esse Superior
Tribunal de Justiça atribua nova qualificação jurídica a eles, aplicando, de
forma adequada, o direito federal à hipótese. Portanto, deve ser afastado o
óbice da Súmula 07 do STJ, porquanto inadequado ao caso dos autos."
4. Para impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à
a fim de especificar em que trechos haveria debate judicial
ratio decidendi
suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente
julga violados.
5. De outra feita, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias
sem
rever
o
acervo
fático-probatório,
esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
6. Incide, na espécie, o Enunciado 182 da Súmula do STJ, dado que a
dialeticidade foi claramente prejudicada (AgInt no AREsp 1.805.450/RJ, rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14.12.202; AgInt no AREsp
960.051/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
17.2.2017).
7. Não custa, de todo modo, transcrever a afirmação judicial acerca da
efetiva ocupação da faixa indenizada, cuja reforma não prescinde do
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos: "Como se observa, o
Perito judicial já apontou a faixa de domínio efetivamente utilizada para
implantação da Rodovia SC-480/467, trecho Xanxerê - Bom Jesus -
Aberlado Luz - Rincão Torcido, bem como efetuou o desconto da estrada
antiga coincidente com o novo traçado. Aliás, quando intimado sobre o
aludido Exame Técnico, o Estado de Santa Catarina afirmou que 'nada tem a
opor à complementação do laudo' (Evento 233, Petição 1), de modo que a
sua impugnação nesta quadra processual afronta o princípio nemo poteste
e a boa-fé processual" (fl. 811, e-STJ).
venire contra factum proprium
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 6a394255-d380-420f-a334-5ab450be6e52

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.915 / BA
Número Registro: 2024/0454022-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03269047320178050001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
Documento eletrônico VDA50398741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: 7a25556d-c25c-4a22-a135-3907271e06de

NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: 7a25556d-c25c-4a22-a135-3907271e06de